Tribunal: TJSP
Processo: 2055939-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e de arresto cautelar, deduzido com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil – Irresignação do autor – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – Agravante que não logrou êxito em demonstrar que o executado esteja dilapidando seu patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e de arresto cautelar, deduzido com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil – Irresignação do autor – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – Agravante que não logrou êxito em demonstrar que o executado esteja dilapidando seu patrimônio ou atuando para frustrar a demanda – Outrossim, informação de que os desvios fraudulentos ocorreram entre setembro e outubro de 2022, enquanto a demanda de origem somente foi ajuizada em fevereiro de 2024 – Decisão mantida - Recurso desprovido.